Tribunal: TJDFT
Processo: 0742492-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742492-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SATURNINO DA SILVA AGRAVADO: EDSON PEREIRA DE CASTRO, JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO SATURNINO DA SILVA contra decisão (ID 250308095) da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por EDSON PEREIRA DE CASTRO, rejeitou impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD em favor do exequente. Em suas razões (ID 76874437), o agravante sustenta que: 1) os valores bloqueados, de R$ 765,52, foram creditados em conta Caixa Tem, modalidade de poupança digital criada para repasse de benefícios sociais como Bolsa Família; 2) trata-se de verba de natureza alimentar e assistencial, absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC; 3) os valores são inferiores a 40 salários-mínimos e estão depositados em conta poupança, o que atrai a proteção do art. 833, X, do CPC; 4) a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a impenhorabilidade de valores de até 40 salários-mínimos independentemente da modalidade de conta bancária; 5) benefícios sociais como Bolsa Família possuem natureza alimentar e são absolutamente imunes à constrição judicial; 6) a manutenção da penhora viola a dignidade da pessoa humana, o direito ao mínimo existencial e a proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada ou, caso o valor já tenha sido transferido ao exequente, que seja determinada a restituição para conta judicial até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos e determinar o levantamento da penhora. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. O risco de dano está evidenciado pela determinação de expedição de alvará de levantamento em favor do exequente. Caso os valores sejam efetivamente levantados antes do julgamento do mérito do recurso, poderá haver dificuldade de reversão do provimento se o recurso for provido, especialmente ao se considerar a alegada condição de hipossuficiência do executado. Quanto à probabilidade do direito, o valor bloqueado é modesto (R$ 765,52) e, se efetivamente oriundo de benefício assistencial ou depositado em conta poupança, pode estar acobertado pela proteção legal. A fim de preservar a utilidade do recurso e evitar dano de difícil reparação, mostra-se adequado impedir o levantamento dos valores até o julgamento do mérito. DEFIRO o efeito suspensivo para impedir a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados (R$ 765,52), os quais deverão permanecer à disposição do juízo até o julgamento do mérito deste recurso. Caso o valor já tenha sido transferido ao exequente, que seja determinada a restituição para conta judicial até o julgamento do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator